Tribunal: TJMT
Processo: 1034577-85.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATO PARA ENTREGA E INSTALAÇÃO DE TELEFÉRICO – INEXECUÇÃO DE CLÁUSULAS ESSENCIAIS – COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍCIO EM CAUSAR DANO AO ERÁRIO PÚBLICO - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME, SENTENÇA RETIFICADA PARA CONDENAR OS APELADOS, DE FORMA SOLIDÁRIA, AO RESSARCIMENTO POR DANOS AO ERÁRIO NO VALOR MENCIONADO NA EXORDIAL, DEVIDAMENTE ATUALIZADO.
I – CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente ação civil pública de ressarcimento ao erário público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de caracterização de ato de improbidade administrativa, diante da inexecução de cláusulas essenciais de contrato para entrega e instalação de teleférico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O objeto do contrato entabulado entre a Administração Pública e a empresa contratada não era apenas a entrega de equipamentos, mas sim a entrega e a instalação dos mesmos.
2. Não comprovação da entrega dos equipamentos, pois o fiscal de contrato, afirmou durante a audiência de instrução e julgamento, que fez

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1034577-85.2017.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

ASSUNTO:
[RESPONSABILIDADE CIVIL DO SERVIDOR PÚBLICO / INDENIZAÇÃO AO ERÁRIO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

TURMA JULGADORA
:
[
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), YURI ALEXEY VIEIRA BASTOS JORGE - CPF: 502.824.921-00 (APELADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA CORREA - CPF: 025.849.651-78 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DOS SANTOS STEFFEN - CPF: 048.532.771-61 (ADVOGADO), VANICE MARQUES - CPF: 542.177.091-53 (APELADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES JUNIOR - CPF: 021.663.651-59 (ADVOGADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), DEOCLECIANO FERREIRA VIEIRA - CPF: 103.646.411-34 (APELADO), FABIO YEGROS PEREIRA registrado(a) civilmente como FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO), JOSE VALDEVINO VILELA - CPF: 353.367.141-00 (APELADO), BRENO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 003.891.121-35 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO), MARCELO ASSUNCAO DA SILVA - CPF: 989.749.631-91 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE SOUZA - CPF: 629.443.981-72 (APELADO), JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 695.408.021-72 (ADVOGADO), ZUCCHETTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 08.843.939/0001-20 (APELADO), MARNE DE MOURA - CPF: 784.884.860-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), GABRIEL FEGURI - CPF: 037.921.911-56 (ADVOGADO), CAROLINE OCAMPOS CARDOSO FACCHINI - CPF: 832.754.011-49 (ADVOGADO), GABRIEL ELIO BELINO DA SILVA - CPF: 062.459.721-08 (ADVOGADO), LARYSSA EMANUELLE AGUIAR ZANOTA - CPF: 051.124.421-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFOU A SENTENÇA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL CONVOCADA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, ACOMPANHADA PELO RELATOR, DES. JONES GATTASSS, QUE RETIFICOU SEU VOTO EM SESSÃO, E PELO 1º VOGAL, DR. MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATO PARA ENTREGA E INSTALAÇÃO DE TELEFÉRICO – INEXECUÇÃO DE CLÁUSULAS ESSENCIAIS – COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍCIO EM CAUSAR DANO AO ERÁRIO PÚBLICO - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME, SENTENÇA RETIFICADA PARA CONDENAR OS APELADOS, DE FORMA SOLIDÁRIA, AO RESSARCIMENTO POR DANOS AO ERÁRIO NO VALOR MENCIONADO NA EXORDIAL, DEVIDAMENTE ATUALIZADO.

I – CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente ação civil pública de ressarcimento ao erário público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de caracterização de ato de improbidade administrativa, diante da inexecução de cláusulas essenciais de contrato para entrega e instalação de teleférico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O objeto do contrato entabulado entre a Administração Pública e a empresa contratada não era apenas a entrega de equipamentos, mas sim a entrega e a instalação
dos mesmos
.

Não comprovação da entrega dos equipamentos, pois o fiscal de contrato, afirmou durante a audiência de instrução e julgamento, que fez relatório fotográfico do material, mas não participou do recebimento ou pagamento e não sabe informar se os equipamentos fotografados são os mesmos descritos no Contrato nº 43/2009/SEDTUR e objeto da presente ação civil pública.

Comprovação de pagamento pela Administração Pública à empresa contratada, conforme Pedido de Empenho
e Nota de Empenho anexados aos autos.

Desídia dolosa no desempenho de suas funções públicas de fiscalizar o contrato, situação que configura violação ao disposto nos
arts
. 10,
“caput”
, I e XII, da Lei nº 8.429/1992 (alterada pela Lei 14.230/21), porquanto permitiram e facilitaram que a empresa contratada se enriquecesse ilicitamente, mediante o recebimento de valores públicos sem a devida contraprestação.

A situação fática e as provas robustas nos autos
não se
trata
de mera irregularidade contratual, mas sim o não cumprimento de cláusulas essenciais, quais sejam: a entrega e a instalação do equipamento, o que caracteriza ato ímprobo, ante à liberação de verbas públicas sem a observância das normas contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Provimento
ao presente Recurso de Apelação e, em sede de reexame necessário, sentença retificada para julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar os Apelados, solidariamente, ao ressarcimento do dano causado ao erário estadual, devidamente atualizado.

Tese de julgamento:

A d
esídia dolosa no desempenho de suas funções públicas de fiscalizar o contrato, situação que configura violação ao disposto nos
arts
. 10,
“caput”
, I e XII, da Lei nº 8.429/1992 (alterada pela Lei 14.230/21).

A situação fática e as provas robustas nos autos
não se
trata
de mera irregularidade contratual, mas sim o não cumprimento de cláusulas essenciais, quais sejam: a entrega e a instalação do equipamento, o que caracteriza ato ímprobo, ante à liberação de verbas públicas sem a observância das normas contratuais.

Dispositivos relevantes citados:
art. 10,
“caput”
, I e XII, da Lei nº 8.429/1992 (alterada pela Lei 14.230/21)
.

Jurisprudência relevante citada: (
TJ/MT - N.U 0035222-40.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018,
Publicado
no DJE 21/08/2018; TJ/MG - Apelação Cível 1.0194.13.007523-8/001, Relator(a): Des.(a) Márcio
Idalmo
Santos Miranda, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2024, publicação da súmula em 06/03/2024)

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
DES
A
.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público Estadual

em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada Em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, na Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário nº 1034577-85.2017.8.11.0041, manejada em desfavor de
Yuri Alexey Vieira Bastos Jorge
,

Vanice Marques
,
Deocleciano Ferreira Vieira
,
José Valdevino Vilela
,
Maria José de Souza

e
Zucchetto
Máquinas e Equipamentos Industriais
Ltda-ME
, por meio da qual o juízo
a quo
decidiu que o pleito ressarcitório postulado na inicial não possui amparo, julgando, portanto, improcedente o pedido.

Em suas razões recursais, que ora são sintetizadas, o Ministério Público alega que, inobstante o magistrado tenha julgado improcedente o pedido ressarcitório, afastando o dolo das condutas dos agentes, este teria sido comprovado nos autos e, portanto, as consequências das práticas ímprobas reclamam a recomposição do dano ao erário.

Afirma, ainda, que restou comprovada a existência de esquema ilícito entre os envolvidos bem como a ocorrência de dano efetivo ao erário, consubstanciado no pagamento sem a efetiva entrega dos bens ou execução dos serviços contratados no Pregão nº 003/2009 da extinta Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo (SEDTUR/MT).

Ao final, requer
“o PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, para o fim de reformar-se a r. sentença ora combatida, reconhecendo que o elemento volitivo nos atos ímprobos prescritos narrados, com o reconhecimento das práticas ímprobas e a correlata condenação dos apelados às sanções previstas no artigo 12 da Lei 8.429/92, qual seja: o ressarcimento ao erário do montante de R$ 579.550,00 (quinhentos e setenta e nove mil quinhentos e cinquenta reais), valor a ser devidamente atualizado em liquidação de sentença”.
(Id 246077440)

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Id 246077444, 246077446, 246077447, 246077448 e 246077449).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do apelo (Id. 250135189).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO CAETANO VECHIANO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de uma ação de ressarcimento ao erário em que se discute um caso que, embora aparentemente simples, escancara a falta de zelo com a coisa pública: em 2009, o Estado de Mato Grosso firmou contrato no valor de R$ 579.550,00 com a empresa
Zucchetto
Máquinas e Equipamentos Industriais para a aquisição e instalação de um teleférico em Chapada dos Guimarães.

Hoje, passados mais de 15 anos, esse teleférico nunca foi entregue, nunca foi instalado e nunca existiu. O dinheiro público, por outro lado, foi integralmente pago.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que não houve demonstração de dolo por parte dos requeridos. Mas aqui, Excelências, não se busca condenações pessoais ou sanções administrativas. O que se pleiteia é simples: que o prejuízo causado ao erário seja reparado por aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram para que ele ocorresse.

RESPONSABILIDADE CONJUNTA – ATO
Todos os requeridos participaram de um encadeamento de atos administrativos irregulares que, em conjunto, permitiram que R$ 579.550,00 fossem pagos sem que o Estado recebesse nada em troca.

É por isso que se sustenta, com absoluta firmeza, a responsabilidade solidária de todos os envolvidos no contrato — desde sua concepção, passando pela fiscalização falha, até a autorização indevida do pagamento.

ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONDUTAS YURI ALEXEY VIEIRA BASTOS JORGE – Ex-Secretário de Estado Foi o primeiro responsável pelo contrato. Autorizou a abertura da licitação com classificação totalmente equivocada do objeto, tratando a instalação de teleférico como mera compra de “equipamento de recreação”.

Essa classificação inviabilizou a análise técnica adequada e permitiu o uso do Pregão, modalidade inadequada para uma obra complexa.

Iniciou o procedimento sem projeto básico e sem orçamento detalhado, contrariando o mínimo necessário para uma contratação pública segura.

Homologou o resultado da licitação e assinou o contrato com a empresa. Mesmo alegando que se apoiou em pareceres jurídicos, foi ele quem definiu o objeto e conduziu o processo com vícios desde o início.

Resultado: deixou um contrato sem estrutura, que já nascia fadado ao insucesso.

VANICE MARQUES – Ex-Secretária de Estado Assumiu a Secretaria após a assinatura do contrato, mas não interrompeu sua execução, mesmo diante das irregularidades já evidentes.

Assinou quatro termos aditivos, entre eles o segundo aditivo, que autorizou o pagamento de 10% do valor contratual sem a entrega de qualquer equipamento.

Foi ela quem autorizou o pagamento integral à empresa em 10/05/2010, quando já era patente que não havia entrega.

Alega ter se baseado em pareceres da Procuradoria-Geral do Estado e nos relatórios da comissão de fiscalização. No entanto, atuar com diligência exige mais do que assinar papel; exige verificação concreta da execução contratual.

Sua omissão permitiu a sangria dos cofres públicos. Ainda que não tenha enriquecido, é inegável que teve papel direto no prejuízo.

DEOCLECIANO FERREIRA VIEIRA – Presidente da Comissão de Fiscalização
.
Assinou relatório de vistoria afirmando que os equipamentos estavam disponíveis, quando, na realidade, jamais foram localizados.

Alega que o relatório foi baseado em documentos e fotos, mas nunca comprovou a existência física dos bens, nem explicou o paradeiro dos supostos equipamentos.

Seu relatório foi utilizado como base para o pagamento, o que torna sua conduta funcionalmente determinante no dano causado.

JOSÉ VALDEVINO VILELA – Membro da Comissão de Fiscalização
.
Também assinou o relatório complementar da vistoria.

Alegou que, na data da inspeção, os equipamentos estavam no local. Mas isso não é verdade, tanto que os produtos supostamente adquiridos
não
existem. Se o teleférico existisse, estaria em Chapada dos Guimaraes. Ele
não
soube explicar por que o teleférico nunca foi encontrado.

Sua assinatura validou o pagamento, e sem esse atestado, o dano talvez não tivesse se consumado.

MARIA JOSÉ DE SOUZA – Membro da Comissão de Fiscalização
.
Repetiu as mesmas condutas dos demais membros: assinou o relatório falso, atestou a existência de bens inexistentes, contribuiu diretamente para a liberação de recursos públicos sem a devida contraprestação.

Ao validar administrativamente a suposta entrega, fez parte de uma engrenagem que permitiu o desfalque aos cofres públicos.

ZUCCETTO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. ME – Empresa contratada
.
Foi a destinatária dos valores pagos.

Não entregou os equipamentos, apresentou notas fiscais parciais, fotos de peças não compatíveis com o contrato e informações falsas quanto ao local de armazenamento.

Em diligência judicial, não conseguiu provar a existência de nenhum equipamento.

O resultado é claro: recebeu e não entregou. Nenhuma justificativa é capaz de apagar esse fato.

CONCLUSÃO Excelências,
Este
processo revela um encadeamento de falhas, omissões e conivências, que permitiram que uma
quantia significativa de dinheiro
público fosse desperdiçada sem qualquer retorno à população.

Nenhum dos envolvidos, isoladamente, teria conseguido causar o dano. Mas juntos, pela soma das omissões, dos atos inválidos, dos relatórios artificiais e da falta de fiscalização efetiva, consumaram o prejuízo de R$ 579.550,00.

O Ministério Público não busca aqui punição, mas justiça reparatória. O que se espera é que esta Corte reconheça que, diante de um contrato sem objeto e um pagamento sem entrega, alguém precisa pagar essa conta. E que essa conta deve ser **dividida entre todos os que, por ação ou omissão, participaram da fraude institucionalizada que privou Chapada dos Guimarães de um equipamento turístico e lesou a sociedade mato-grossense.

Por isso, requer-se a reforma da sentença, com o reconhecimento da responsabilidade solidária de todos os apelados pelo ressarcimento integral do valor pago pelo Estado.

Muito obrigado.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA
RIBEIR
O

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Na origem o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs ação civil pública de ressarcimento ao erário em desfavor de Yuri Alexey Vieira Bastos Jorge, Vanice Marques, Deocleciano Ferreira Vieira, José Valdevino Vilela, Maria José De Souza e
Zucchetto
Máquinas e Equipamentos Industriais
Ltda-ME
em razão de supostas irregularidades ocorridas no âmbito do Pregão nº 03/2009, instaurado pela extinta Secretaria Estadual de Desenvolvimento do Turismo (SEDTUR/MT). O objeto do contrato firmado com a empresa
Zucchetto
Máquinas e Equipamentos Industriais
Ltda-ME
(Contrato nº 043/2009/SEDTUR) era a aquisição e instalação de um teleférico no município de Chapada dos Guimarães/MT. Conforme narrado na inicial, houve pagamento da quantia de R$ 579.550,00 à empresa contratada sem a correspondente entrega dos equipamentos ou execução dos serviços, ensejando, portanto, dano efetivo ao erário estadual.

A tese defendida pelo Ministério Público na ação foi a de que, embora já estivesse consumada a prescrição da pretensão punitiva em relação às sanções da Lei nº 8.429/92, persistia
incólume
a obrigação dos réus de ressarcirem integralmente os danos causados ao erário, tendo em vista a imprescritibilidade prevista no artigo 37, §5º da Constituição Federal. Alegou-se que os agentes públicos e a empresa agiram de forma dolosa, direcionando o processo licitatório de maneira irregular, atestando falsamente a existência de bens que não foram localizados e permitindo o pagamento indevido à empresa
Zucchetto
Máquinas e Equipamentos Industriais
Ltda-ME
, resultando em enriquecimento ilícito.

Assim, na ótica do
Parquet
, a conduta dos réus se amoldaria à figura do ato ímprobo tipificado nos art. 10, incisos I, XI e XII, e art. 11, ambos da Lei federal nº 8.429/1992.

Após regular tramitação, foi proferida sentença julgando improcedente a ação. Fundamentou-se no reconhecimento da prescrição quanto à pretensão sancionatória, mas destacou que, para fins de ressarcimento, ainda seria necessária a demonstração de dolo específico na atuação dos réus, requisito que não teria sido comprovado nos autos. Para o juízo, embora as provas apontassem falhas administrativas e deficiências na fiscalização da execução contratual, tais elementos não seriam suficientes para caracterizar a prática de ato doloso de improbidade administrativa, essencial para a configuração da obrigação de ressarcir. Considerou-se que as condutas dos membros da Comissão de Fiscalização e dos demais servidores revelaram, no máximo, negligência, o que não é suficiente para embasar a condenação pretendida.

Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, reiterando que o dano ao erário restou inequivocamente comprovado, bem como a participação dolosa dos apelados no esquema que culminou na inexecução contratual e no pagamento indevido. Pugnou pela reforma da sentença para que todos os réus fossem condenados solidariamente ao ressarcimento do valor pago.

Os apelados, por sua vez, apresentaram contrarrazões defendendo a manutenção da sentença. Yuri Alexey Vieira Bastos Jorge sustentou que sua atuação
limitou-se
à fase inicial do procedimento licitatório, sem envolvimento na execução do contrato e nos pagamentos posteriores, não havendo prova de dolo em sua conduta. Vanice Marques argumentou que apenas celebrou termos aditivos e autorizou pagamentos seguindo parecer jurídico da Procuradoria-Geral do Estado, agindo de boa-fé e sem participação em qualquer ilícito. Deocleciano Ferreira Vieira, José Valdevino Vilela e Maria José de Souza, integrantes da Comissão de Fiscalização, afirmaram que apenas atestaram a existência dos bens com base nas informações e condições que dispunham à época, sem qualquer elemento que indique intenção de lesar o patrimônio público. Todos os apelados destacaram a ausência de demonstração do elemento subjetivo do dolo e reiteraram que a responsabilidade pelo ressarcimento somente poderia ser reconhecida mediante a sua efetiva comprovação, o que não ocorreu no caso concreto.

Após analisar os autos, contudo, e a despeito do entendimento do apelante, tenho que a sentença que afastou o dever de ressarcimento ao erário em decorrência da prática de ato de improbidade administrativa doloso no caso concreto não merece qualquer reparo.

Como se sabe, em 25 de outubro de 2021 foi promulgada a Lei nº 14.230, que promoveu significativas alterações procedimentais e materiais na Lei nº 8.429/92, sobressaindo-se, dentre elas, a exigência de comprovação de dolo específico do agente público para todas as condutas ímprobas tipificadas na LIA (
arts
. 9º, 10 e 11), a demonstração de dano efetivo ao erário como condição para o ressarcimento, a imposição de rol taxativo para configurar a violação aos princípios que norteiam a administração pública e a revogação dos incisos I e II do art. 11 da Lei n° 8.429/92.

Outrossim, ao julgar o ARE n° 843989 (Tema 1199), o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu que a nova lei tem aplicação imediata aos processos em curso, ocasião em que também salientou a necessidade de demonstração de dolo específico ao fixar as seguintes teses jurídicas, de caráter vinculante:

“1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”
. Destaquei.

Assim, à luz das alterações introduzidas na Lei n° 8.249/92 pela Lei nº 14.230/2021 e das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843.989/PR (Tema 1.199) passou a ser imprescindível, para a configuração da improbidade administrativa, dentre outros requisitos, a demonstração de dolo específico em qualquer hipótese legal, assim entendida a intenção deliberada do agente público ou terceiro de praticar uma conduta que cause lesão ao patrimônio público, viole os princípios administrativos ou assegure a obtenção de uma vantagem indevida para si ou para terceiros. Além disso, no caso de imputação de
dano
ao erário, a lei nova passou a exigir a comprovação de efetiva existência de perda patrimonial.

Pois bem. No caso, a sentença analisou minuciosamente cada elemento da narrativa constante da petição inicial da demanda, contrapondo, com base no conjunto probatório, a tese apresentada pelo Ministério Público e concluindo, fundamentadamente, pela inexistência do elemento subjetivo na conduta dos agentes, de modo a afastar a tipificação de atos de improbidade administrativa e a pretensão de ressarcimento do suposto
dano
ao erário.

Vejamos.

Segundo consta na petição inicial, os requeridos, ora apelados, Yuri Alexey Vieira Bastos Jorge, Vanice Marques, Deocleciano Ferreira Vieira, José Valdevino Vilela e Maria José de Souza, utilizando-se de seus cargos públicos na Administração Estadual, causaram dolosamente
dano
ao erário, visto que contribuíram/concorreram para o enriquecimento ilícito da requerida
Zucchetto
Máquinas e Equipamentos Industriais
Ltda-ME
.

Neste contexto, narrou o Ministério Público que houve ilegalidade no processo licitatório e na celebração e execução do Pregão nº 03/2009, conduzido pela extinta Secretaria Estadual de Desenvolvimento do Turismo – SEDTUR, o qual importou na aquisição e instalação de teleférico, com implantação prevista para o Município de Chapada dos Guimarães/MT. Como resultado, disse que a inexecução contratual – consubstanciada na ausência de entrega do equipamento e de sua instalação - culminou em um dano ao erário estadual de R$ 579.550,00 (quinhentos e setenta e nove mil e quinhentos e cinquenta reais), valor este que afirma ter sido efetivamente pago à empresa contratada, sem a contraprestação da execução de nenhum serviço e sem a entrega de nenhum bem ao Estado de Mato Grosso.

Ocorre que, após a devida instrução, a sentença concluiu pela inexistência de ato ímprobo a justificar a procedência do pedido de ressarcimento.

De fato, em análise dos elementos constantes dos autos, constato que, embora a irregularidade do procedimento licitatório esteja devidamente comprovada, não há provas robustas e inequívocas de que os apelados tenham agido com dolo específico, nos moldes exigidos pela atual legislação.

No caso dos autos, observa-se que os fatos imputados aos apelados, ainda que revelem falhas administrativas, omissões e condutas irregulares na fiscalização e execução do contrato, não permitem inferir, de forma segura, a existência de dolo específico.

O ex-Secretário de Estado, Yuri Alexey Vieira Bastos Jorge, limitou-se a autorizar a abertura do processo licitatório e a homologar o resultado do pregão, não havendo provas de que tenha ordenado pagamentos ou participado da execução contratual. A alegação de irregularidade na escolha da modalidade licitatória, sem a necessária elaboração de projeto básico, configura infração administrativa relevante, mas, ausente a demonstração de que visava deliberadamente à lesão ao erário ou ao favorecimento ilícito da empresa contratada, não se pode concluir pela prática de ato doloso de improbidade.

Quanto à Secretária Vanice Marques, que o sucedeu, embora tenha celebrado termos aditivos e autorizado o pagamento parcial, o fez com respaldo em pareceres jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso e nos documentos fornecidos pela Comissão de Fiscalização. Sua conduta pode até evidenciar má gestão e imprudência, mas não se comprova que tenha agido com a intenção deliberada de causar prejuízo ao erário ou beneficiar terceiros.

Em relação aos membros da Comissão de Fiscalização do Contrato, Deocleciano Ferreira Vieira, José Valdevino Vilela e Maria José de Souza, a prova dos autos indica que atestaram a existência dos equipamentos com base nas informações e inspeções realizadas à época em vistoria que efetivamente ocorreu, como se vê dos relatórios e fotografias juntadas aos autos. E, embora tal diligência não tenha sido realizada com a precisão técnica esperada, não há prova segura e inequívoca nos autos de que os referidos agentes públicos tenham participado de conluio fraudulento ou agido com dolo para viabilizar o pagamento indevido.

Importante destacar que a responsabilização por improbidade administrativa, conforme a nova sistemática legal, não se confunde com a responsabilização administrativa ou civil decorrente de má gestão, descuido ou erro grosseiro. A caracterização do ato de improbidade exige a presença de dolo específico, elemento subjetivo que, no caso concreto, não restou demonstrado de forma suficiente pelo
Parquet
.

Nesse sentido, bem se manifestou o douto magistrado quanto à ausência do dolo específico imputado aos agentes públicos, cujos fundamentos, pela sua propriedade e para evitar tautologia, adoto como razões de decidir, veja-se:

“(...)
Da análise dos autos, verifico que em relação aos demandados Yuri Alexey Vieira Bastos Jorge e Vanice Marques não há nos autos elementos que apontem que os demandados intencionalmente tenham contribuído para o dano gerado
.

Isso porque do exame de toda documentação acostada aos autos, verifico, de início, que o requerido Yuri Alexey Vieira Bastos Jorge, Secretário de Estado de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso à época dos fatos, foi o responsável por encaminhar, em 03.04.2009, o Ofício nº 516/2009/ADM/SEDTUR à Secretária Executiva do Núcleo de Ciência, Cultura, Lazer e Turismo, por meio do qual solicita a abertura de “processo licitatório para aquisição de instalação de Teleférico no Município de Chapada dos Guimarães” (Id. 10685468 – Pág. 62).

Diante da Autorização nº 326/2009/SAD (Id. 10685468 – Pág. 71), que autoriza a aquisição dos equipamentos recreacionais do tipo “Teleférico” mediante a modalidade Pregão Presencial, instaurou-se o Pregão nº 03/2009 em 04.06.2009 (Id. 10685468 – Pág. 72) que, conforme Edital anexado no movimento de Id. 10685468 – Pág. 73, tinha por objeto a realização de licitação para “aquisição de equipamento recreacional tipo teleférico” (item 2.1, seção II).

Após a finalização do certame, ocorreu a Adjudicação de Processo Licitatório – Processo nº 227632/2009, cujo termo foi assinado por Yuri Alexey Vieira Bastos Jorge, atestando que a empresa
Zucheto
Máquinas e Equipamentos Industriais Ltda. (requerida no presente feito) apresentou a melhor proposta referente ao supramencionado pregão (Id. 10685484 –
Pág
27), qual seja a de montante R$ 5.940.000,00 (cinco milhões e novecentos e quarenta mil reais), e, em decorrência disso, o procedimento licitatório em questão foi homologado, consoante Termo de Homologação assinado pelo requerido Yuri Alexey Vieira Bastos Jorge e acostado no movimento de Id. 10685484 – Pág. 28.

Então, formulou-se o Contrato nº 43/2009/SEDTUR (Id. 10685551 – Pág. 04), que dispõe em sua Cláusula Segunda acerca do objeto contratual, discorrendo que esse se refere à entrega parcelada dos equipamentos constantes no Anexo I do Edital de Licitação referente ao Processo 227632/2009 (item 2.1).

(...)

No que tange à requerida Vanice Marques, verifico que essa, na condição de Secretária de Estado de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso (sucessora do requerido Yuri Alexey Vieira Bastos Jorge) foi a responsável por firmar, junto à empresa requerida
Zucheto
Máquinas e Equipamentos Industriais Ltda., o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 043/2009/SEDTUR (Id. 10685720 - Pág. 26) em 30.11.2009, prorrogando o prazo para entrega dos equipamentos objeto do contrato para o dia 30.06.2010
.

Na sequência,
a requerida Vanice Marques elaborou o Ofício nº 325/2010/GAB/SEDTUR (Id. 10685551 - Pág. 13) informando que a empresa requerida
Zucheto
Máquinas e Equipamentos Industriais Ltda. formulou um requerimento administrativo solicitando o pagamento das despesas decorrentes do Contrato Licitatório nº 003/2009
.

(...)

O pagamento em comento foi objeto do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 043/2009/SEDTUR (Id. 10685720 - Pág. 17) – devidamente assinado pela Secretária de Estado de Desenvolvimento e Turismo à época dos fatos, a requerida Vanice Marques –, no qual em seu item 8.7 da Cláusula Terceira dispõe que “observadas as exigências constantes nesta Cláusula, e comprovada a confecção dos equipamentos contratados,
a Contratante efetuará o pagamento de até 10% (dez por cento) do valor global do contrato, sendo o saldo remanescente pago somente após a instalação dos mesmos
”.

(...)

A requerida Vanice Marques formulou o Ofício nº 0882/2010/ADM/SEDTUR, datado de 20.04.2010, no qual solicitou empenho em favor da empresa requerida
Zucchetto
Máquinas e Equipamentos Industriais Ltda – ME no valor de R$ 579.550,00 (quinhentos e setenta e nove mil, e quinhentos e cinquenta reais), consoante Id. 10685720 - Pág. 19.

Conforme Nota de Empenho acostada no Id. 10685720 - Pág. 23, a empresa
Zucchetto
Máquinas e Equipamentos Industriais
Ltda-ME
foi autorizada a receber o montante de R$ 579.550,00 (quinhentos e setenta e nove mil, e quinhentos e cinquenta reais) em 22.04.2010, e recebeu o montante em 10.05.2010, conforme Nota de Ordem Bancária de Id. 10687554 – Pág. 04.

(...)

In
casu
, em relação ao demandado Yuri Alexey Vieira Bastos Jorge, não ficou evidenciado que o requerido, enquanto Secretário de Estado de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso tinha conhecimento da ilicitude do procedimento, sequer a celebração contratual ensejaria em dano ao patrimônio público
.

Não há nos autos elementos que evidenciem que a omissão promovida pelo demando foi dolosa, ou seja, que o demandado fez “vistas grossas” às irregularidades promovidas com a abertura do Pregão nº 03/2009 objetivando beneficiar a empresa requerida.

Pelo contrário, em análise a todas as declarações prestadas e dos elementos de prova colhidos não é possível notar a contribuição ou envolvimento doloso do requerido no fato improbo narrado.

Friso, ainda, que, muito embora o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, também fundamentado no
Relatório da Auditoria Geral do Estado – AGE/MT
(Id. 10687041 - Pág. 46/84 e Id. 10687140 - Pág. 01/06), alegue que em razão da conduta do requerido
Yuri Alexey Vieira Bastos Jorge
“o procedimento administrativo foi inaugurado já de maneira errônea, em razão da classificação incorreta do objeto”, visto que o requerido teria deixado de fazer qualquer referência à realização de obras,
não se faz possível inferir que o demandado concorreu dolosamente para o enriquecimento ilícito da empresa requerida
.

Conforme trazido pelo demandado em sua peça defensiva, existia na Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso – SEDTUR/MT uma estrutura organizacional básica, com segregações de funções e detalhamento de competências, de modo que cada setor possuía independência para executar as suas funções, não sendo possível que o demandado, na condição de Secretario da Pasta, dotado de múltiplas funções, acompanhasse de modo particular a ação de cada servidor.

Idêntico entendimento aplica-se à demandada Vanice Marques, haja que vista que, da análise de todas as declarações prestadas e dos elementos de prova colhidos, não se fez possível notar a contribuição ou envolvimento doloso da requerida no fato improbo narrado
.

Embora o Parquet tenha aduzido que a requerida
Vanice Marques
foi a responsável por assinar 04 (quatro) aditivos ao Contrato nº 043/2009/SEDTUR, em especial o
Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 043/2009/SEDTUR
, que previu o pagamento de até 10% (dez por cento) do valor global do contrato “ante a comprovação de confecção dos equipamentos contratados”,
não se faz possível inferir que a demandada concorreu dolosamente para o enriquecimento ilícito da empresa requerida, haja vista que sua atuação se deu tão somente após o aval dos órgãos de controle
.

Destaco, nesse ponto, que a requerida
Vanice Marques
, assim como o requerido
Yuri Alexey Vieira Bastos Jorge
, na condição de Secretária de Estado de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso, possuía atribuições definidas, lhe sendo inviável acompanhar de modo particular a ação de cada servidor.

Extrai-se dos documentos acostados que o montante de R$ 579.550,00 (quinhentos e setenta e nove mil, e quinhentos e cinquenta reais) tão somente foi liberado à empresa requerida, por ordem da requerida
Vanice Marques
, em 10.05.2010, isto é, mesma data de formulação dos relatórios pela Comissão Fiscalizadora atestando a produção e guarda dos equipamentos do “Projeto Teleférico”.

Assim, a parte autora, em relação aos mencionados requeridos, deixou de trazer provas contundentes de suas participações. O simples fato
dos
requeridos serem, à época dos fatos, Secretário (a) de Estado de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso não implica no envolvimento automático daqueles nos fatos ímprobos narrados na inicial, sob pena de se configurar responsabilização objetiva, o que é vedado na seara da improbidade administrativa
.

(...)

Do exame da matéria objeto dos autos, verifico que
em relação aos demandados Deocleciano Ferreira Vieira, José Valdevino Vilela e Maria José de Souza não há nos autos elementos que apontem que os demandados intencionalmente tenham contribuído para o dano gerado
.

Isso porque os requeridos, à época dos fatos, foram designados, por meio daPortaria nº 19/SEDTUR/2009 – devidamente publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 03.12.2009, página 32 –, em cumprimento ao item 8.8 da Cláusula Terceira do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 043/2009/SEDTUR, para compor a Comissão de Fiscalização do Contrato nº 043/2009/SEDTUR, cujo objetivo era “proceder ao recebimento do equipamento objeto do Contrato nº 043/2009/SEDTUR” (Id. 10687554 – Pág. 07).

Nesse sentido, competia aos demandados em comento atestar, mediante vistoria com elaboração de relatório nominal e fotográfico, a produção e a guarda dos equipamentos referentes ao “Projeto Teleférico” pela empresa requerida,
Zucchetto
Máquinas e Equipamentos Industriais
Ltda-ME
.

(...)

Verifico que o
Relatório Complementar
(Id. 10685731 - Pág. 4), datado de 10.05.2010 e assinado pela comissão instaurada, atesta que:

“Encontram-se guardados sob a responsabilidade da Empresa
Zuccheto
Máquinas e Equipamentos Industriais, em depósito localizado no distrito industrial de Cuiabá/MT, conforme relatado através de vistoria e fotos que se encontra na SEDTUR, as peças abaixo descritas:

- Armadura superestrutura verticais e horizontais

- 15.00kg de “ferro CA-50 e CA-60” com bitolas de 6.00mm 3⁄4

- 10 (dez) cavaletes para amarração das vigas de concreto com bitola 3⁄4
”

O supramencionado
Relatório Complementar
foi assinado pelos requeridos
Deocleciano Ferreira Vieira
, na posição de presidente da Comissão,
José Valdevino Vilela
e
Maria José De Souza
, como membros da Comissão.

O relatório fotográfico, anexado ao Relatório Complementar, foi acostado nos movimentos deId. 10685745, Id. 10685754, Id. 10685765, Id. 10685794, Id. 10685813, Id. 10685847, Id. 10685858, Id. 10685872, Id. 10685885, Id. 10685906, Id. 10685985, Id. 10685990, Id. 10686032, Id. 10686036.

(...)

Embora o Parquet alegue que a Comissão designada não tenha atuado adequadamente, e os membros dessa atestaram a produção e o armazenamento de equipamentos inexistentes, não se faz possível presumir, ante os documentos acostados aos autos, a irregularidade do Relatório Complementar produzido pela Comissão Fiscalizadora do Contrato nº 043/2009/SEDTUR, bem como
não se faz possível inferir que os demandados concorreram dolosamente para o enriquecimento ilícito da empresa requerida, haja vista que a atuação desses limitou-se ao pré-determinado na Portaria nº 19/SEDTUR/2009
.

Em verdade, dos documentos carreados e dos depoimentos prestados, verifico que, ao menos até a data da vistoria realizada pela Comissão Fiscalizadora do Contrato nº 043/2009/SEDTUR, entre os dias 05.05.2010 e 09.05.2010,

a empresa
Zucchetto
Máquinas e Equipamentos Industriais
Ltda-ME
havia de fato realizado a produção parcial de alguns dos equipamentos a serem usados no “Projeto Teleférico” e os armazenava em depósito
.

A fragilidade do Relatório Complementar acostado no movimento de Id. 10685731 – Pág. 04 se dá pelo fato das imagens fotográficas terem sido realizadas tão somente na sede da empresa requerida, no Município de Santa Cruz do Sul/RS, fato insuficiente para deduzir a conduta dolosa por parte dos requeridos.

Nesse ponto, insta salutar que embora a Agência Reguladora Estadual – AGE/MT, por meio do Relatório de Auditoria nº 66/2011, assegure que realizou diligências no endereço especificado do galpão localizado no bairro Distrito Industrial no Município de Cuiabá/MT, e que essa restou infrutífera, não se faz possível extrair dos autos a data que a mencionada diligência foi realizada, levando este Juízo à conclusão de que até data de vistoria pela Comissão Fiscalizadora, ao menos, os equipamentos poderiam estar sob a guarda da empresa
Zucchetto
Maquinas e Equipamentos Industriais
Ltda-ME
, deixando de estar em data posterior, de modo que não competia àquela comissão designada averiguar isso posteriormente.

Dessa forma, entendo que os demandados
Deocleciano Ferreira Vieira
,
José Valdevino Vilela
e
Maria José de Souza
, como integrantes da Comissão Fiscalizadora do Contrato nº 043/2009/SEDTUR possuíam o dever de atestar a produção e o armazenamento de parte dos equipamentos pela empresa requerida, responsabilidades essas que, diante da produção do Relatório Nominal e Fotográfico, bem como do Relatório Complementar, foram realizadas.

Assim, a parte autora, em relação aos mencionados requeridos, deixou de trazer provas contundentes de suas participações. O simples fato dos requeridos, à época dos fatos, na condição de membros daComissão Fiscalizadorado Contrato nº 043/2009/SEDTUR, terem confeccionado relatórios comprovando a produção e o armazenamento de equipamentos do tipo “Teleférico” não implica no envolvimento automático daqueles nos fatos ímprobos narrados na inicial, sob pena de se configurar responsabilização objetiva, o que é vedado na seara da improbidade administrativa.

Destaco que tal entendimento se dá diante do decurso de prazo entre a vistoria realizada pelos requeridos e as diligências realizadas pela Agência Reguladora Estadual – AGE/MT e pelo Oficial de Justiça na fase inquisitória (...)
” (Id. 35382632)

(destaquei).

Assim, à luz da atual interpretação normativa e da prova dos autos, a ausência de comprovação de dolo específico impede o reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa pelos apelados, afastando a sua condenação ao ressarcimento ao erário estadual do valor de 579.550,00 sob essa perspectiva.

Não bastasse a ausência de demonstração de dolo específico, a análise das provas produzidas nos autos também revela que não restou comprovado com segurança o efetivo
dano
ao erário que se pretende ver ressarcido na demanda.

Com efeito, em que pese a diligência ao endereço onde supostamente estariam depositados os bens, realizada pelos servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso por determinação do juízo
a quo
, tenha restado infrutífera, pelo fato de o local se encontrar fechado com cadeado e com aparência de abandono, não se pode olvidar que
o Estado de Mato Grosso admitiu que tais bens encontram-se em seu patrimônio
.

Nesse sentido, após a citada diligência e em resposta ao Ofício encaminhado pelo juízo
a quo
acerca da situação patrimonial dos materiais adquiridos junto à empresa
Zucchetto
Máquinas e Equipamentos Industriais Ltda., a Secretária Adjunta de Administração Sistêmica – Andréa
Andolpho
de Moraes, em Ofício datado de 22 de julho de 2020, informou o seguinte:

“Em resposta ao ofício nº 202/2020 da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, onde tramita os autos da Ação Civil Pública de nº 1034577-85.2017.8.11.0041, informamos
que embora os materiais constantes da NF-e 543 não tenham sido encontrados, conforme buscas anteriores e do que consta na certidão constante nas fls. 17/19 dos autos,

o reportado material encontra-se devidamente registrado e na condição de ativo no Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças – FIPLAN, bem como no inventário físico financeiro da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
”
. (Id 246077357, p. 10) Destaquei.

Na mesma linha, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, ao analisar o recurso ordinário do então Secretário Yuri Alexey Vieira Jorge na Representação de Natureza Interna nº 212407/2011, reformou a decisão que anteriormente o condenara ao ressarcimento do valor dos bens em questão ao fundamento de ausência de comprovação do dano ao erário, já que aqueles estariam constando do patrimônio do Estado de Mato Grosso. Nesta ocasião, assim expôs o douto Conselheiro Relator:

“(...) Como é de todo cediço, o dever de reparação de dano pressupõe, no mínimo a presença de três elementos básicos, a saber, uma conduta ilícita, um dano, e um nexo causal entre a aludida conduta e o dano.

No caso sob análise, o dano ao erário estaria consubstanciado no pagamento
antencipado
de parte do objeto licitado, sem efetiva prova documental da entrega do bem à SEDTUR.

Entendo que o dano, na extensão e no valor tal qual apontados, não restou configurado
.

À uma, porque o pagamento de parte do contrato restou contratualmente vinculado à comprovada confecção dos equipamentos contratados e a produção e entrega de parte desses equipamentos foi
cofnirmada
pela Comissão designada pela Portaria n° 019/SEDTUR/2009, na forma prevista na cláusula contratual 8.8 do Segundo Termo Aditivo ao Contrato 043/2009/
SEDTUR,conforme
Termo de Vistoria, assinado pelos Srs. Deocleciano Ferreira Vieira, José Valdevino Vilela e Sra. Maria José de Souza.

À duas, porque nos termos do item 8.7 do citado Termo Aditivo, a contratada assumiu o encargo de depositária fiel dos equipamentos e das peças objeto do contrato até sua efetiva instalação
.

Em regra, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, “a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição”.

Todavia, como bem
prescevre
o parágrafo único desse artigo “subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo
constituto
possessório”.

O
constituto
possessório trata-se da operação jurídica que altera a titularidade na posse, de maneira que, aquele que possuía em seu próprio nome, passa a possuir em nome de outrem. É o que ocorreu, in
casu
, por força do pacto de depósito do bem junto à empresa contratada transmitente do bem.

À três, porque, em primazia ao princípio da verdade real, oficiei a atual gestão da SEDTUR (Ofício n.º 0728/2016/GCIMM), bem como o Governo do Estado (Ofício n.º 726/2016/GCIMM), indagando-os acerca dos seguintes pontos:

– Os bens citados acima, foram tombados, inventariados e contabilizados no patrimônio estadual?

– Qual o planejamento patrimonial da Secretaria de Desenvolvimento do Turismo em relação a esses bens já entregues?

– Há, ou não, o interesse
publico
secundário e planejamento orçamentário e financeiro em dar continuidade ao programa de Revitalização do Parque Nacional de Chapada dos Guimaraes, em especial a iniciativa estadual de construção do Teleférico?

Em resposta, por meio do Ofício 263/2016/GSAAS/SEDEC, a SEDECMT esclareceu que tais bens encontram-se contabilmente lançados na conta de Bens Permanentes - 52026 – Máquinas, Motores e Equipamentos Diversos, no valor de R$ 579.550,00, tendo, no exercício de 2015, tal valor sido transferido dessa conta contábil para a conta “Bens Imóveis”, por se tratar de uma composição para a construção de um teleférico.

Informou, ainda, que o bem encontra-se tombado, inventariado e contabilizado no patrimônio estadual, embora não o tenha encontrado.

(...)

Não entendo possível a conclusão pela configuração do dano integral ao erário, uma vez que, por força contratual e legal, o bem compõe o acervo patrimonial do Estado, tendo acrescido seu ativo.

Condenar o Recorrente à restituição do valor integralmente pago importaria, assim, em enriquecimento ilícito do Estado, uma vez que este além de já ser proprietário do bem adquirido e vistoriado, receberia, valor pecuniário, à título de reparação, por dano material que não sofreu na forma e no quantum apontado.
(...)”
. (Id 246077293)

Assim, verifica-se que, no julgamento em grau recursal do Processo nº 212407/2011, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso concluiu que, embora tenham existido falhas na execução do contrato nº 043/2009-SEDTUR,
não ficou caracterizada a ocorrência de dano material efetivo ao patrimônio público
. A Corte de Contas reconheceu a existência de impropriedades formais no procedimento licitatório, notadamente pela ausência de projeto básico e inadequação da modalidade de licitação utilizada, impondo sanções de natureza administrativa (multas), mas
não determinou a devolução de valores
ou a glosa de quantias pagas.

Nos termos do art. 21, §2º, da Lei nº 8.429/92, as provas e decisões oriundas dos órgãos de controle devem ser consideradas na formação da convicção do juiz, sem prejuízo da análise acerca do dolo na conduta do agente. Essa norma reflete o respeito às funções constitucionais dos Tribunais de Contas na fiscalização da Administração Pública e impõe ao Judiciário um exame atento e valorativo dessas deliberações.

Destarte, todos os elementos dos autos, considerados em conjunto, demonstram que o suposto prejuízo alegado pelo Ministério Público carece de comprovação material. A existência de registro contábil dos bens, o inventário no patrimônio estadual e a ausência de condenação por ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas corroboram a conclusão de que
não se pode afirmar, com o grau de certeza exigido para o juízo condenatório em ação de improbidade administrativa, a existência de dano efetivo ao erário
.

Ressalte-se que, embora o procedimento licitatório tenha sido deficiente e a execução contratual tenha apresentado vícios, a caracterização do dano ao erário, como requisito para a procedência da ação de ressarcimento, exige demonstração inequívoca da lesão concreta e atual ao patrimônio público, o que, no presente caso, não restou configurado.

Dessa maneira, à luz da prova dos autos e do comando do art. 21, §2º, da Lei nº 8.429/92, cumpre afastar a configuração de
dano
ao erário pelos apelados neste feito.

Por fim, no que tange à ré
Zucchetto
Máquinas e Equipamentos Industriais Ltda., pessoa jurídica de direito privado, conforme assentou o douto magistrado sentenciante, na condição de pessoas não dotados da condição de “agente público”, a responsabilização deles prende-se ao prévio reconhecimento da prática de improbidade por parte do requerido agente público, havendo, portanto, relação de prejudicialidade.

Disso decorre que, embora seja patente a possibilidade de se punir terceiros, pessoa física ou jurídica, que tenha envolvimento na prática das condutas tidas por ímprobas, para se punir o terceiro com fundamento na lei de improbidade, necessário que sua conduta possua relação com o sujeito ativo próprio do ato de improbidade, qual seja, o agente público.

Assim, de fato, não sendo comprovado conduta ímproba dolosa, por parte dos agentes públicos ocupantes do polo passivo da lide, também não há falar-se em prática de conduta ímproba pela demandada
Zucchetto
Máquinas e Equipamentos Industriais
Ltda-ME
, de modo que, nos termos do decidido pelo juízo
a quo
, o pleito ressarcitório postulado na inicial não possui amparo, ressalvado, contudo, eventual responsabilidade já certificada em outras instâncias de responsabilidade (ordinário ou administrativa).

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO – PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não evidenciado o dolo específico, eventual irregularidade na execução do contrato, com suposto prejuízo ao erário, mostra-se insuficiente a caracterizar a conduta como ato de improbidade administrativa
. Em consonância à orientação do Supremo Tribunal Federal, a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário somente se aplica aos atos dolosos de improbidade. Sentença de procedência da demanda reformada. Recurso provido. Prescrição reconhecida. Ação Improcedente.
(N.U 0019211-44.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023) (destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, INÉPCIA DA INICIAL E PERDA DO OBJETO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO – AFASTAMENTO – EX-PREFEITO – IRREGULARIDADES NA UTILIZAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS E AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO FIRMADO COM O ESTADO DE MATO GROSSO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO PREJUÍZO – ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE AO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO PROVIDO. 1. (...). 5.
Em se tratando de ação que busca exclusivamente o ressarcimento ao erário, a sua procedência se condiciona à efetiva comprovação da ocorrência de lesão ao patrimônio público, não se admitindo o dano presumido
. 6. Somente quando comprovada a existência de
dano
ao erário e o consequente nexo causal em relação a quem se atribui eventual responsabilidade é que se deverá ser determinado o ressarcimento, situação que não verificou no caso dos autos.
(N.U 0004656-72.2009.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024) (destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADA EM CONDUTA DOLOSA TIPIFICADA NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES – CARACTERIZAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO E VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA QUANTO A ESSES PONTOS – PREJUÍZO AO ERÁRIO – NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA INEXISTÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DISCUSSÃO QUANTO AO FORNECIMENTO EM EXCESSO DE COMBUSTÍVEL - IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO CAUSADO AO ERÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO – REFORMA PARA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. (...). 2. “Inexistindo comprovação, efetiva, da ocorrência de
dano
ao erário, deve-se reconhecer que não houve a prática de ato ímprobo, descrito no artigo 10, da LIA
.”(
N.U 0004207-64.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2023,
Publicado
no DJE 16/04/2023). 3.
Se não é possível se aferir a efetiva perda patrimonial do erário no caso, não há que se falar em condenação de ressarcimento dos valores, devendo ser julgado improcedente o pleito inicial
. 4
. Embargos parcialmente acolhidos. (N.U 0010263-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023,
Publicado
no DJE 25/08/2023) Grifei.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público e, em reexame necessário, ratifico a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)
:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCOS AURÉLIO REIS FERREIRA
(1º VOGAL
- CONVOCADO
):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE
04
DE
JUNH
O DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (
2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário nº 1034577-85.2017.8.11.0041, julgou improcedente o pedido, cujo objeto era a aquisição e instalação de teleférico no Município de Chapada dos Guimarães.

Em suas razões recursais, argumenta o Ministério Público que houve a comprovação do dolo das condutas dos agentes e, portanto, as consequências das práticas ímprobas reclamam a recomposição do dano ao erário.

A e. Relatora, Desª Maria Aparecida Ribeiro votou no sentido de negar provimento ao recurso, ante à ausência de dolo específico.

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

A questão central a ser decidida é saber se houve dolo específico e, por conseguinte, prática de ato de improbidade administrativa, na inexecução do Contrato nº 43/2009/SEDTUR, cujo objeto era a aquisição e implantação de teleférico no Município de Chapada dos Guimarães/MT.

Consigno inicialmente que a pretensão da presente Ação Civil Pública não é apenas de cunho exclusivamente condenatório, mas também de natureza declaratória, conforme se pode observar no item “f” item III (DOS PEDIDOS) da exordial, que assim redigido no Id. 246076674,
in
verbis
:

29 – Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer à Vossa Excelência as seguintes providências:

(...)

(f) - ao final, julgar procedente a ação e o pedido para declarar a existência de ato de improbidade administrativa cometida pelos requeridos e, consequentemente, condená-los no dever solidário de ressarcir integralmente o dano sofrido pelo erário no montante inicial de R$ 579.550,00 (quinhentos e setenta e nove mil quinhentos e cinquenta reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora (...);

Assim, a pretensão ministerial não se esgota no pleito de ressarcimento de
dano
, mas sim de declarar a existência de ato de improbidade.

Destaco também que o objeto do contrato entabulado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo (SEDTUR/MT) e a empresa
Zucchetto
Máquinas e Equipamentos Industriais Ltda não era apenas a entrega de equipamentos, mas sim a entrega E a instalação dos mesmos, pois o CONTRATO Nº 43/2009/SEDTUR (Id. 246076681) é claro ao dispor que o objeto da relação contratual é a ENTREGA e a INSTALAÇÃO do equipamento denominado teleférico, conforme se pode observar nas cláusulas 3.1, 4.1 e 8.1, que assim estão redigidas,
in
verbis
:

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1. O presente Contrato terá vigência a partir de sua assinatura, quando inicia a entrega dos Equipamentos, obtendo plena eficácia a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso com duração até 31 de dezembro de 2009. tempo em que todos os Equipamentos deverão ter sido
entregues e devidamente instalados
, podendo ser prorrogado conforme, a situação assim exigir e a legislação permitir.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

4.1. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa
entregar e instalar os equipamentos
com segurança dentro das normas deste Contrato;

(...)

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento,
pelos equipamentos efetivamente entregues e instalados
, será efetuado através de depósito em qualquer agência da rede bancária, desde que vinculada ao sistema de compensação de cheques e outros papéis do Banco do Brasil S/A, para crédito em conta corrente mantida em agência bancária indicada pela CONTRATADA, até o 10° (décimo) dia útil
subseqüente
ao da entrega das Notas Fiscais e após devidamente atestadas pela comissão de recebimento responsável por receber os equipamentos.(...) (NEGRITEI)

A obrigatoriedade de instalação dos equipamentos foi, inclusive, objeto de aditivo contratual, conforme se infere na cláusula segunda no SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2009/SEDTUR (Id. 246076675), que assim está redigido,
in
verbis
:

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RETIFICAÇÃO DO ITEM 5.1 DA CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Entregar
devidamente instalados
os equipamentos objeto deste contrato, conforme especificações constantes do edital de Licitação Pregão 003/2009, em seu anexo I; (NEGRITEI)

Em audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a testemunha Omar
Hammoud
(que era Assessor do então Secretário, ora Apelado, Yuri Alexey Vieira Bastos Jorge), afirmou que não houve pagamento antes da emissão de parecer jurídico da PGE/MT, conforme se infere na mídia anexada no Id. 246077399.

Entretanto, a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, no Parecer nº 143/SGA/2010 e acostado no Id. 246076690, foi clara e explícita ao mencionar a obrigatoriedade da empresa contratada em instalar o equipamento de teleférico.

Por ser bastante elucidativo, transcrevo parte da fundamentação jurídica e parte dispositiva do referido parecer,
in
verbis
:

(...)

Embora a instalação do equipamento esteja prevista como condição para o pagamento (cláusula oitava), mister que conste expressamente como obrigação da contratada, o que não ocorre no instrumento pactuado.

(...)

Justifica-se, nesse caso, a intervenção da Administração, visando restaurar o equilíbrio rompido, mediante o pagamento, ao contratado, das despesas comprovadas até esta data que correspondem a aproximadamente 10% (dez por cento) do valor do contrato, assim como a retificação do instrumento contratual para inserir entre as obrigações da empresa a entrega dos equipamentos devidamente instalados.

Cumpre assinalar que as medidas acima apontadas devem ser efetuadas com observância das seguintes condicionantes:

a) prévia assinatura de Termo Aditivo:

b)
constituição de Comissão representante da Contratante para recebimento parcial do objeto do contrato, que deverá permanecer com a Contratada na condição de fiel depositária, até sua efetiva instalação
.

Desse modo, ante o exposto,
a fim de assegurar o equilíbrio
econômico financeiro
no contrato que objetiva a aquisição e instalação do teleférico em Chapada dos Guimarães
, opino favorável ao pagamento à empresa contratada da importância correspondente a até 10% do valor do contrato, após a assinatura do Segundo Termo Aditivo no qual estejam expressamente previstas:

a)
a retificação da Cláusula 5.1 do contrato, para nela constar como obrigação da contratada "entregar devidamente instalados os equipamentos objeto deste contrato, conforme especificações constantes do edital de Licitação Pregão 003/2009, em seu anexo I
"

b) A inserção dos seguintes itens na Cláusula Oitava do Contrato:

8.7 Observadas a exigências constantes desta Cláusula, e comprovada a confecção dos equipamentos contratados, a Contratante efetuará o pagamento de até 10% (dez por cento) do valor global do contrato,
sendo o saldo remanescente pago somente depois da instalação
dos mesmos
.

8.8 A comprovação se dará perante Comissão representante da Contratante, constituída nos termos da Clausula 11.1.

8.9 Ocorrendo o pagamento previsto no item 8.7 a empresa Contratada assume a condição de fiel depositária dos equipamentos e peças objeto do contrato
até sua efetiva instalação
.

É o parecer. (NEGRITEI)

Diante das disposições acima transcritas, não resta dúvida que o contrato era constituído de duas cláusulas essenciais, quais sejam: entrega E instalação do equipamento denominado teleférico.

No que concerne à entrega do equipamento, saliento que duvidosa é a sua realização, pois o Apelado José Valdevino Vilela, o qual era um dos responsáveis pela fiscalização do contrato afirmou, durante a audiência de instrução e julgamento, sob o crivo o crivo do contraditório e ampla defesa, que fez relatório fotográfico do material, mas não participou do recebimento ou pagamento.

Narrou ainda que não sabe informar se os equipamentos fotografados são os mesmos descritos no Contrato nº 43/2009/SEDTUR e objeto da presente ação civil pública.

O depoimento pessoal do Apelado José Valdevino Vilela está anexado na mídia Id. 246077407.

Se o próprio fiscal do contrato não tem a certeza
que
o material fotografado é referente ao contrato pela qual estava responsável em fiscalizar, como afirmar que o equipamento foi entregue?

Uma coisa é certa:

O pagamento pela suposta entrega foi feito, conforme se infere no Pedido de Empenho nº 24101.0001.10.00403-9 e Nota de Empenho nº 24101.0001.10.00292-8, anexados do Id. 246076690.

Com efeito, não houve apenas falhas na fiscalização do contrato por parte dos servidores Deocleciano Ferreira Vieira, José Valdevino Vilela e Maria José de Souza, mas sim desídia dolosa no desempenho de suas funções públicas de fiscalizar o contrato.

Esse comportamento dos servidores viola o disposto nos
arts
. 10,
“caput”
, I e XII, da Lei nº 8.429/1992 (alterada pela Lei 14.230/21), porquanto permitiram e facilitaram que a empresa contratada se enriquecesse ilicitamente, mediante o recebimento de valores públicos sem a devida contraprestação.

Por outro lado, os Secretários de Estado Yuri Alexey Vieira Bastos Jorge e Vanice Marques também incorreram em ato de improbidade, por violação ao art. 10, XI, da mesma lei, pois estavam plenamente cientes de que a obrigação contratual não era apenas a entrega, mas também a instalação dos equipamentos.

Os referidos servidores assinaram o Contrato nº 43/2009/SEDTUR e os 4 (quatro) aditivos.

Logo, não podem alegar que desconheciam cláusulas contratuais e as obrigações ali descritas.

No caso em análise, os elementos de prova colhidos nos autos denotam, claramente, o dolo dos Apelados em praticar os atos ímprobos, com o fim de permitir o enriquecimento ilícito da empresa contratada, mediante o recebimento de valores públicos sem a correspondente contraprestação.

De fato, não é razoável acreditar que servidores experientes e gestores públicos de alto escalão tenham simplesmente incorrido em erros grosseiros ou mera negligência, diante da robustez das provas acostadas.

É patente que agiram intencionalmente, com dolo específico de autorizar o pagamento de vultosas quantias públicas à empresa contratada, sem que esta tivesse
entregue
e instalado os equipamentos objeto do contrato.

A situação fática no presente caso não se trata de mera irregularidade contratual, mas sim o não cumprimento de cláusulas essenciais, quais sejam: a entrega e a instalação do equipamento, o que caracteriza ato ímprobo, ante à liberação de verbas públicas sem a observância das normas contratuais.

Nesse sentido já decidiu este Sodalício,
in
verbis
:

REMESSA NECESSÁRIA / APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AGRAVO RETIDO – NÃO CONHECIMENTO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES – SUPERFATURAMENTO, FRAUDE NA ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO E NA CATALOGAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E LIBERAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS PÚBLICOS – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO SUPERFATURAMENTO – COMPROVAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE RELATIVO À FRAUDE NA CATALOGAÇÃO E NA LIBERAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS SEM A ESTRITA OBSERVÂNCIA DAS NORMAS PERTINENTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPA GRAVE E DANO AO ERÁRIO – CARACTERIZAÇÃO – ATOS ÍMPROBOS ENQUADRADOS NO ART. 10 DA LEI Nº 8.429/1992 – RESPONSABILIZAÇÃO DOS GESTORES PÚBLICOS E DA EMPRESA QUE CONCORREU PARA A EFETIVAÇÃO DOS ALEGADOS ATOS DE IMPROBIDADE – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA PREJUDICADA. 1. Não há de ser conhecido o agravo retido quando a parte não o requer expressamente nas razões ou contrarrazões recursais, nos termos do art. 523, §1º, do CPC/1973. 2. Não se verificou da prova produzida nos autos a existência de superfaturamento no contrato de prestação de serviços, porquanto se as condições que permeiam o contrato e a sua execução são diferentes, é certo que não se verificará a equivalência de preços. 3.
Constitui ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário a liberação de verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes e a fraude na elaboração do inventário e na catalogação dos equipamentos de contrato administrativo
. 4. A Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92) é expressa quanto à possibilidade de responsabilização de todos aqueles que, de alguma forma, induzam, concorram ou obtenham proveito pela prática dos atos nela elencados. 5. A jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10. Precedentes:
AgInt
no REsp 1.532.296/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
19/12/2017;
AgRg
no REsp 1.167.958/SP, Rel. Min. Sergio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
11/12/2017 (
AgInt
no
REsp 1.450.533
/
SC, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe
13/04/2018) (TJ/MT - N.U 0035222-40.2011.8.11.0041
, ,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018)

A execução do contrato em deliberada desconformidade com as cláusulas contratuais constitui ato de improbidade, conforme decidiu recentemente o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in
verbis
:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AJUIZAMENTO DA DEMANDA POR MUNICÍPIO EM FACE DE EX-GESTOR (PREFEITO) - CONVÊNIOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - VIOLAÇÃO DE DEVER JURÍDICO - EXECUÇÃO DO CONTRATO EM DESCONFORMIDADE COM O TERMO PACTUADO - CONDUTA OMISSIVA DANOSA AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO - CONFIGURAÇÃO, IN CASU. ATOS QUE CAUSARAM DANO AO ERÁRIO E VIOLARAM PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ARTS. 10 E 11, CAPUT, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA) - DEMONSTRAÇÃO. PENALIDADES APLICADAS AO AGENTE - PROPORCIONALIDADE FRENTE À LESIVIDADE DA CONDUTA E À EXTENSÃO DO DANO CAUSADO - APELO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. A prestação de contas constitui dever imprescindível para aferição da regular destinação dos recursos, de acordo com o interesse público que motivou a formação do convênio público, e sua inobservância representa descumprimento de obrigação contratual expressamente assumida. 2.
Constadada
a execução do contrato em deliberada desconformidade com os termos pactuados e, tendo em vista a inércia do gestor para promover à respectiva prestação de contas, somente obtidas por meio de procedimento administrativo de "tomada de contas especial", no qual constatado que o comportamento doloso do Agente impôs prejuízos ao patrimônio público local, deve ser mantida a sentença condenatória por ato de improbidade e de ressarcimento
ao erário municipal. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0194.13.007523-8/001, Relator(a): Des.(a) Márcio
Idalmo
Santos Miranda, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2024, publicação da súmula em 06/03/2024) (NEGRITEI)

Por fim, ressalto que o fato
dos
Apelados terem sido absolvidos em processo administrativo, em sede de Recurso Ordinário, perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
não significa, por si só, que também deverão ser absolvidos de forma automática na esfera civil, ante ao princípio da independência das instâncias.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ,
in
verbis
:

PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TIPIFICAÇÃO DO ART. 9º DA LIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. APROVAÇÃO DAS CONTAS. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. PROVIMENTO NEGADO. 1. O agravo interno não se presta a suscitar vício que deveria ter sido solvido por intermédio de embargos de declaração. Alegada omissão, ademais, que não se sustenta, pois houve alentado exame acerca da aprovação das contas do agente, seja por controle interno ou externo, e o eventual reconhecimento de improbidade. 2. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte, mas consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentada a decisão. 3. Os agentes políticos se submetem aos ditames da Lei 8.429/1992, em conformidade com o quanto pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 576). 4.
A aprovação das contas do Prefeito, seja pelo Tribunal de Contas, seja pela própria Casa Legislativa, não compromete a condenação por ato ímprobo tipificado no art. 9º, XI, da LIA, identificado o dolo do Prefeito quando
da irregular
prestação de contas e o recebimento de verbas a que não faria jus, tendo em vista a independência das instâncias cível e administrativa
. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp n. 1.939.608/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe
de 13/9/2024) (NEGRITEI)

Assim, diante das robustas provas colhidas nos autos, não há como manter a improcedência da ação civil pública, sendo de rigor a reforma da sentença recorrida para condenar os Réus, ora Apelados, nas sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, mormente o ressarcimento do dano causado ao erário estadual.

Ante o exposto, peço vênia à e. Des. Relatora para divergir e
DAR PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação para julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a prática de atos de improbidade administrativa por parte dos Réus, nos termos do art. 10,
“caput”
, I, XI e XII, da Lei nº 8.429/1992 (alterada pela Lei 14230/2021), devendo ser condenados solidariamente ao ressarcimento do dano causado ao erário estadual, no montante de R$ 579.550,00 (quinhentos e setenta e nove mil quinhentos e cinquenta reais), devidamente atualizado.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (RELATOR - SUBSTITUIÇÃO LEGAL):

Egrégia Câmara:

Considerando que estou em substituição a Desa. Maria Aparecida Ribeiro
e
muito embora
a Desembargadora
já tenha
pr
o
ferido
voto, ainda
estamos em continuidade de julgamento
e
penso que
tenho a possibilidade de aderir ou divergir do entendimento da Desa. Maria Erotides Kneip
.

De forma que revejo o entendimento da Relatoria deste processo para a
derir na íntegra ao
voto da Desa. Maria Erotides Kneip
, no sentido de reconhecer o dolo específico
.

V O T O

EXM
O
. SR. D
R
.
MARCOS AURÉLIO DOS REIS FERREIRA
(1ª VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto da desembargadora Maria Erotides Kneip, nesta oportunidade, aderido pelo Relator
.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 10/06/2025